Tribunal: TCU
Processo: 032.477/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de declaração interposto em face de decisão que, dentre outras medidas, aplicou ao embargante multa e sanção de inidoneidade para o exercício de cargo ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal em razão de irregularidades na contratação da Central de Desenvolvimento de Plantas de Utilidade do Complexo Petroquímico do Rio de janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Roberto Gonçalves em face do Acórdão 2.929-TCU-Plenário, por meio do qual o Tribunal, no que interessa à presente impugnação, aplicou multa ao embargante, no valor de R$ 67.854,38, e inabilitou-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal por oito anos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.